Tribunal: STJ
Processo: 1000080-92.2024.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246485 - SP(2025/0463681-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: R M DA S
ADVOGADO
: ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - BA066980
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à
base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso
domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (
) e aqueles incluídos no rol da ANS para
home care
esse fim. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/02/2026
02/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b70b3ff-2f56-4374-bf29-7f278cc39086

RECURSO ESPECIAL No 2246485 - SP (2025/0463681-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: R M DA S
ADVOGADO
: ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - BA066980
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA.
RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à
base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso
domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
home care
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Procedência decretada - Inconformismo da operadora - Não acolhimento -
Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória –
Custeio de medicamento à base de canabidiol à menor autora (Golden CBD
Plus 2000 MG/ML) - Admissibilidade - Mudança de entendimento
jurisprudencial, no sentido de que derivados do canabidiol já possuem
autorização especial, produção e venda no Brasil pela ANVISA, o que significa
que estão devidamente regulamentados pela agência de saúde (ainda que
inexistente registro formal) - Circunstância que, conforme recentes
posicionamentos, inclusive desta Câmara, autoriza a cobertura de
medicamentos desta natureza, especialmente para controle de sintomas
relacionados ao transtorno do espectro autista, como o caso dos autos
Inaplicabilidade do Tema 990 ao caso concreto - Alegada ausência de previsão
Documento eletrônico VDA53195645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:22
Código de Controle do Documento: 02b9d4b9-25cd-411c-a644-88e9fcd6eff9

junto ao rol da ANS que também não afasta a cobertura que é devida -
Taxatividade do rol que não é absoluta, admitindo exceções quando
comprovada a necessidade do tratamento, aqui incontroversa, diante da
própria autorização da ANVISA (além da clareza do relatório médico que instrui
a petição inicial, acerca da situação de urgência e insucesso do tratamento
com medicação convencional) – Prevalecimento dos princípios da função social
do contrato e boa-fé contratual - Uso domiciliar que também não isenta a
operadora, até mesmo porque produto que não pode ser adquirido em
farmácias ou drogarias – Precedentes desta Câmara – Sentença mantida -
Recurso improvido” (e-STJ fl. 419)

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 10, VI, e 12, I, "c" e II, "g", da
tendo em vista que o
Lei no 9.656/1998,
medicamento à base de canabidiol pleiteado nos presentes autos - de uso domiciliar -
não está descrito no rol da ANS, situação a afastar a obrigatoriedade de custeio.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 447).
in albis
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
A questão controvertida devolvida a este Tribunal Superior se resume a
definir se o medicamento à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela
Anvisa e de uso domiciliar, deve ser custeado pelo plano de saúde para o beneficiário
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
No caso, não se desconhece o que foi decidido no
-
REsp no 1.726.563/SP
Tema no 990/STJ -, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser
lícita a recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem promovido o
nas
distinguishing
hipóteses de medicamento sem registro, do qual a importação foi autorizada pela
Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização da Anvisa para a importação do
medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que,
embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e
eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no artigo10, IV, da
bem como nos artigos 12 c/c 66 da
Lei no 6.437/1977,
Lei no 6.360/1976.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento que
foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de
cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%, prescrito a
paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da
ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição
médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a
Documento eletrônico VDA53195645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:22
Código de Controle do Documento: 02b9d4b9-25cd-411c-a644-88e9fcd6eff9

segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência
Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade
das condutas previstas no
IV, da
bem como no
art. 10,
Lei n. 6.437/1977,
c/c o
da
art. 12,
art. 66
Lei n. 6.360/1976.
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado
ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela
referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora
de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp 2.101.052/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
12/4/2024)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO. CANABIDIOL. COBERTURA
OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo
sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos
planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e não
nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe a
obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização pela
ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano de
saúde.
III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do
STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento, mesmo
sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura obrigatória
pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade das
condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo plano
de saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte agravante exerceu
seu direito de petição sem caráter protelatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 'A autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo sem registro,
impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA)'. Dispositivos relevantes citados:
V e VI;
e 66;
Lei 9.656/98, art. 10,
Lei 6.360/76, art. 12
Lei 6.437/76, art. 10,
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.923.107/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp 2.089.266/SP,
12.08.2024."
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.619.330/RJ,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/11/2024,
29/11/2024)

Todavia, no caso concreto, o medicamento pleiteado é de uso domiciliar.
Documento eletrônico VDA53195645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:22
Código de Controle do Documento: 02b9d4b9-25cd-411c-a644-88e9fcd6eff9

Assim, quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assentou-se no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles
incluídos no rol da ANS para esse fim.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO
PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE
OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA
JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem
proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de
recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não
produziria efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o
entendimento segundo o qual 'é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim'
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.964.771/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2022,
8/9/2022)
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 2.141.518/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
9/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde (tratamento domiciliar), salvo os antineoplásicos orais, a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
2. O medicamento de uso domiciliar refere-se ao fármaco ministrado fora do
ambiente ambulatorial ou hospitalar.
3. Na hipótese em que não se evidencia o uso especificamente domiciliar de
medicamento, é indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 4. Agravo
interno provido."
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1.989.664/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

"RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚM.
282/STF.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-
DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO
DA
ART. 10
LEI 9.656/1998.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
06/01/2022,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
11/01/2023
em 23/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela
operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto
no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos
requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA53195645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:22
Código de Controle do Documento: 02b9d4b9-25cd-411c-a644-88e9fcd6eff9

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal
de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial (
.
súmula 284/STF)
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 282/STF)
5. A
especificamente no que tange às disposições do inciso VI
Lei 9.656/1998,
e do § 13, ambos do
deve ser interpretada de modo a harmonizar o
art. 10,
sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a
unidade e a coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento
não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos
do caput do
da
de modo que, salvo nas hipóteses
art. 10
Lei 9.656/1998,
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a
operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda
que preenchidos os requisitos do § 13 do
da
art. 10
Lei 9.656/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."
(
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 2.071.955/RS,
julgado em
DJe de
5/3/2024,
7/3/2024)

Na hipótese vertente, repisa-se que o Tribunal de origem esclareceu que o
paciente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com prescrição
médica de medicamento a base de canabidiol de uso domiciliar.
O supracitado medicamento não se enquadra como neoplásico e é
autoadministrado pelo beneficiário em seu domicílio, não exigindo, por conseguinte, a
intervenção de profissional de saúde habilitado.
Destaca-se, ainda, que não consta da RN-ANS no 465/2021 como
medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que não
se figura abusiva a recusa em custear a cobertura.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas e
honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:22
Código de Controle do Documento: 02b9d4b9-25cd-411c-a644-88e9fcd6eff9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.246.485 / SP
Número Registro: 2025/0463681-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000809220248260005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: BRUNO GUERIN - SP337062
RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: L R DOS S (MENOR)
REPR. POR
: R M DA S
ADVOGADO
: ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - BA066980
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54618679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 87a8b22b-94e4-4df1-b791-2f4b1bd48b8f

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: 87a8b22b-94e4-4df1-b791-2f4b1bd48b8f